Tribunal: TJMT
Processo: 0001296-75.2008.8.11.0008
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001296-75.2008.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição Sindical]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (APELADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELANTE), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DONA EUZÉBIA - RECOLHIMENTO E REPASSE - OBRIGAÇÃO LEGAL - SENTEÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A contribuição sindical anual compulsória não se confunde com a contribuição confederativa (exigida apenas dos empregados filiados ao sindicato), sendo obrigatória, até outubro de 2017,

para todos os profissionais de uma determinada categoria, abrangendo também os servidores públicos.

2. Não tendo sido comprovado que o ente público realizou o repasse das contribuições devidas à Federação Sindical dos servidores, está correta a sentença que julgou procedente a ação de cobrança

3. Recurso desprovido. Sentença confirmada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA em face da FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da ação de cobrança no 1296-75.2008.811.0008, que julgou totalmente procedente o pedido para condenar o Requerido ao pagamento das contribuições sindicais devidas à Autora, “
no importe de 75% (setenta e cinco por cento) do valor total de recolhimento – posto inexistir sindicato legitimado com base territorial no Município – referentes aos anos de 2003 (dois mil e três), 2004 (dois mil e quatro), 2005 (dois mil e cinto), 2006 (dois mil e seis) e 2007 (dois mil e sete).
”

Em síntese, aduz a Recorrente a ausência de legitimidade ativa pra propor a ação, no mérito, afirma a ausência de lei complementar, invoca a aplicação do princípio da liberdade sindical, destacando que a contribuição s
ocial não foi recepcionada pela Carta Magna.

Acentua que parte dos servidores nunca se filiaram a qualquer sindicato, muito menos à Requerente/Apelada.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, julgando-se improcedente a ação.

O Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

Intimado o Apelante para apresentar procuração, constata-se que esta já se encontra juntada aos autos – (Id. 3123166).

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA em face da FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da ação de cobrança no 1296-75.2008.811.0008, que julgou totalmente procedente o pedido para condenar o Requerido ao pagamento das contribuições sindicais devidas à Autora, “
no importe de 75% (setenta e cinco por cento) do valor total de recolhimento – posto inexistir sindicato legitimado com base territorial no Município – referentes aos anos de 2003 (dois mil e três), 2004 (dois mil e quatro), 2005 (dois mil e cinto), 2006 (dois mil e seis) e 2007 (dois mil e sete).
”

Ressalto que o E. Supremo Tribunal Federal apreciou o tema 994, fixando a seguinte tese: “Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário” Plenário, Sessão Virtual de 27.11.2020 a 4.12.2020.

A Federação do Sindicato dos Servidores do Estado de Mato Grosso ajuizou a ação de cobrança, objetivando a condenação do Município de Nova Olímpia, na obrigação de efetuar o imediato repasse das contribuições sindicais recolhidas dos servidores municipais, referente aos anos de 2003 a 2007, com os consectários legais pertinentes.

Registro, de início, que compete ao Ministério do Trabalho e Emprego reconhecer as Federações Sindicais, a luz do disposto no art. 537 da CLT, sendo que, no presente caso, a certidão de Id 3123072 -

atesta que o autor está devidamente cadastrado perante o mencionado Órgão Federal, sendo parte legítima para cobrar as contribuições sindicais pretendidas na inicial.

Sobre a contribuição sindical anual, dispõe a CLT:

“Art. 578 - As contribuições devidas aos Sindicatos pelos que participem das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação do "imposto sindical", pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo.

Art. 579 - A contribuição sindical é devida por todos aqueles que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591.

Art. 580. A contribuição sindical será recolhida, de uma só vez, anualmente, e consistirá:

I - Na importância correspondente à remuneração de um dia de trabalho, para os empregados, qualquer que seja a forma da referida remuneração;

(...)

Com efeito, a associação sindical é livre, nos termos do art. 37, VI, da CR/88,

não podendo ser imposta aos servidores.

No entanto, tanto os servidores associados quanto os não associados estavam obrigados a contribuir anualmente para o sustento do respectivo sindicato profissional, até outubro de 2017, a
Lei 13.467/2017
(Lei da Reforma Trabalhista) e a
Medida Provisória 873/2019
, alteraram os arts. 578, 579 e 582 da CLT, estabelecendo que a contribuição sindical só será devida nas seguintes condições:

O empregado deverá requerer o pagamento da contribuição sindical,
autorizando de forma prévia (POR ESCRITO), voluntária, individual e expressa
, conforme dispõe o art. 579 da CLT;

A autorização deverá ser feita de forma individual (preferencialmente contendo nome, cargo, setor, CPF, CTPS e PIS do trabalhador) e diretamente para o sindicato.

Por sua vez, a ação se refere aos anos de 2003 a 2007, quando ainda era obrigatória a contribuição sindical dos empregados.

Importante diferenciar a contribuição sindical, que tinha caráter legal e compulsório, da contribuição confederativa que é devida somente pelos filiados ao sindicato, nos termos da Súmula 666, do STF, sendo que uma não prejudica o recolhimento da outra, conforme expresso no art. 8o, IV, da CF/88.

Continuando, a Instrução Normativa no 01, do MTE, de 30/09/2008, que dispõe sobre a cobrança da contribuição sindical dos servidores e empregados públicos, assim estabelece:

“CONSIDERANDO a competência estabelecida no artigo 610 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que permite a este Ministério a expedição de instruções referentes ao recolhimento e à forma de distribuição da contribuição sindical;

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar o procedimento de recolhimento da contribuição sindical, prevista nos artigos 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), pela administração pública federal, estadual e municipal;

CONSIDERANDO que a exclusão dos servidores estatutários do recolhimento da contribuição sindical viola o princípio da isonomia tributária, previsto no art. 150, II da Constituição Federal de 988;

CONSIDERANDO que os acórdãos proferidos nos RMS 217.851, RE 146.733 e RE 180.745 do Supremo Tribunal Federal determinam que "facultada a formação de sindicatos de servidores públicos (CF, art. 37, VI), não cabe excluí-los do regime da contribuição legal compulsória exigível dos membros da categoria";

CONSIDERANDO que o Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido do Supremo Tribunal Federal, vem dispondo que "A lei que disciplina a contribuição sindical compulsória ('imposto sindical') é a CLT, nos arts. 578 e seguintes, a qual é aplicável a todos os trabalhadores de determinada categoria, inclusive aos servidores públicos", conforme os acórdãos dos Resp 612.842 e Resp 442.509; e

CONSIDERANDO que os Tribunais Regionais Federais também vêm aplicando as normas dos art. 578 e seguintes da CLT aos servidores e empregados públicos, resolve:

Art. 1o Os órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, direta e indireta, deverão recolher a contribuição sindical prevista no art. 578, da CLT, de todos os servidores e empregado públicos, observado o disposto nos artigos 580 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 2o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.”

Assim, fica claro que há também exigibilidade da contribuição sindical anual em relação ao Município de Nova Olímpia, nos termos dos artigos 8o, IV e 37, VI da CF/88, devendo a Administração Municipal efetuar os descontos relativos a tal contribuição da remuneração dos seus servidores, de forma compulsória, independentemente de filiação, e repassá-la ao ente sindical.

Nesse sentido bem pontuou o MM. Juiz singular:

“Vê-se, no entanto, que não há muito o que elucubrar sobre o caso, posto que a legislação de regência (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT) e extreme clara quanto à distribuição dos recursos, a saber:

Art. 589. Da importância da arrecadação da contribuição sindical serão feitos os seguintes créditos pela Caixa Econômica Federal, na forma das instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho.

I - para os empregadores:

a) 5% (cinco por cento) para a confederação correspondente;

b) 15% (quinze por cento) para a federação;

c) 60% (sessenta por cento) para o sindicato respectivo;

d) 20% (vinte por cento) para a ‘Conta Especial Emprego e Salário.

Percebe-se da referida norma, que dúvidas não há sobre a destinação dos valores recolhidos pelos empregadores à título de contribuição sindical.

A parte requerida informou nos autos a existência de Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Olímpia/MT - SISPUNO, e do procedimento dos descontos dos percentuais devidos, conforme artigo supra.

No entanto, em razão do principio da unicidade sindical, o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego, é o que o legitima à representação de determinada categoria, como prevê o §4o, do artigo 589 da CLT:

§ 1o. O sindicato de trabalhadores indicará ao Ministério do Trabalho e Emprego a central sindical a que estiver filiado como beneficiária da respectiva contribuição sindical, para fins de destinação dos créditos previstos neste artigo. (Incluído pela Lei no 11.648, de 2008).

O documento encartado às fls. 100 informa que não há registro para Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Olímpia/MT – SISPUNO, no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais – CNES, do Ministério do Trabalho.

Não havendo indicação de central sindical pela base territorial local, a CLT especifica a destinação dos valores devidos ao Sindicato respectivo:

§ 4o. Não havendo indicação de central sindical, na forma do § 1o do art. 589 desta Consolidação, os percentuais que lhe caberiam serão destinados à ‘Conta Especial Emprego e Salário’.

Com efeito, a jurisprudência da Corte se firmou no sentido de que, por imposição do princípio da unicidade sindical, é o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego que o legitima à representação de determinada categoria. Nesse sentido, anote-se:

Ausência de legitimidade do sindicato para atuar perante a Suprema Corte. Ausência de registro sindical no Ministério do Trabalho e Emprego. Necessidade de observância do postulado da unicidade sindica l. Liberdade e unicidade sindical. Incumbe ao sindicato comprovar que possui registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, instrumento indispensável para a fiscalização do postulado da unicidade sindical. O registro sindical é o ato que habilita as entidades sindicais para a representação de determinada categoria, tendo em vista a necessidade de observância do postulado da unicidade sindical.” (Rcl 4.990 – AgR , Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 4 – 3 - 2009, Plenário, DJE de 27 – 3 - 2009.)

“CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO SINDICAL. OBSERVÂNCIA DO POSTULADO DA UNICIDADE SINDICAL. 1. É indispensável o registro sindical perante o Ministério do Trabalho e Emprego para a representação de determinada categoria, tendo em vista a necessidade de observância ao princípio da unicidade sindical. Precedente. 2. Agravo regimental improvido” (AI no 789.108/BA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 28/10/10).

Essa é a orientação da Súmula no 677 desta Corte, in verbis:

Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade.

No mesmo sentido, colacionamos as seguintes decisões monocráticas: RE no 828.165/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 3/12/10, AI no 765.720/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 26/4/10, e AI no 594.597/MG, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 11/12/09.

Nota-se que apesar de haver os descontos dos percentuais a titulo de contribuição sindical, como demonstra o documento de fls. 72/75, não houve destinação dos referidos valores, como bem alega o requerido em sua contestação, sob a alegação de que nem todos os funcionários são filiados ao sindicato.

Assim, a CLT especifica ainda a destinação dos valores devidos ao Sindicato respectivo, quando não houver, na base territorial do local, como é o caso em tela, já que o referido sindicato existe informalmente, não havendo registro junto ao Ministério do Trabalho.

Art. 591. Inexistindo sindicato, os percentuais previstos na alínea c do inciso I e na alínea d do inciso II do caput do art. 589 desta Consolidação serão creditados à federação correspondente à mesma categoria econômica ou profissional.

Percebe-se que o caso em apreço amolda-se à disposição supra referida, posto que, conforme documentação juntada aos autos (fls. 100), o Sindicado dos Servidores Públicos Municipais de Nova Olímpia não está legitimado a representar a categoria, diante da falta de registro junto ao Ministério do Trabalho e emprego, razão pela qual o montante eventualmente a ele devido deve, por expressa disposição legal, ser repassado à Federação respectiva que, no caso, é a requerente.

Conforme o que fora postulado, resta aqui a este juízo somente decidir acerca do tema que fora proposto, e este é única e exclusivamente a cobrança efetivada pela Federação.

Assim, vemos que resta razão à requerente quando postula a cobrança em questão, posto que, não havendo sindicado na base territorial local, ao menos legitimado para o fim de representar uma categoria, resta a ele ajuizar ação de cobrança.

No entanto, pacificada está a tese de que pela ausência de entidade representativa de grau inferior – a Federação Sindical dos Servidores Público do Estado de Mato Grosso é destinatária de 75% (setenta e cinco por cento) dos valores.

Porém, não se pode esquecer que 20% (vinte por cento) da referida contribuição é destinada à Conta Especial Emprego e Salário, nos termos do artigo 589, inciso I, alínea “d” da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e que não há, pelo menos dos documentos que constam dos autos, qualquer comprovação de que tal quantia foi devidamente depositada ou repassada.

Assim, vemos que razão assiste ao requerente no que tange à destinação dos montantes de 75% (setenta e cinco por cento), sendo 15% na forma do artigo 589, inciso II da CLT, e 60% na forma do artigo 589, inciso III, da CLT.

No entanto, no que tange ao valor destinado à Conta Especial Emprego e Salário, este deve ser levantado pelo Município para o depósito à contento.

Dispositivo

Isto posto, julgo totalmente procedente o pedido postulado pelo autor na inicial, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA – MT, ao pagamento das contribuições sindicais devidas à FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, no importe de 75% (setenta e cinco por cento) do valor total de recolhimento - posto inexistir sindicato legitimado com base territorial no Município - referentes aos anos de 2003 (dois mil e três), 2004 (dois mil e quatro), 2005 (dois mil e cinco), 2006 (dois mil e seis) e 2007 (dois mil e sete).

Intime-se o Município para comprovar o montante total de recolhimento de contribuição sindical nos anos em discussão, para que então possa se aventar a liberação específica de valores.

Havendo indícios da prática de delito de apropriação indébita (artigo 168 caput do Decreto-Lei n.o 2.848 de 07 de Dezembro de 1940 – Código Penal Brasileiro) por parte Do chefe do executivo, consoante de depreende da apropriação, entre os anos de 2003 (dois mil e três) e 2007 (dois mil e sete) do total dos valores recolhidos pelo Município à título de contribuição sindical, determino o encaminhamento de cópia dos presentes autos à Diretoria Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, para a instauração do devido inquérito policial, encaminhando o expediente para a circunscrição policial competente.” (
sic
sentença – Id 3123167)

Na espécie, o Município de Nova Mutum não comprovou que realizou o repasse das contribuições devidas à Federação do Sindicato dos Servidores do Estado de Mato Grosso..

Destarte, evidenciada a mora do ente público de cumprir a sua obrigação legal de realizar o repasse das contribuições sindicais de seus servidores, está correta a sentença que julgou procedente a ação de cobrança.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. Nos termos do art. 589, II, da CLT, o sindicato, a federação e a confederação são destinatários da contribuição sindical, podendo qualquer um deles exercer o direito de ação de cobrança, devendo a importância arrecadada ser repartida entre os beneficiários de acordo com o percentual estabelecido. Nesse contexto, como já foi determinado ao município reclamado efetuar o desconto no salário dos empregados do valor da contribuição sindical referente ao exercício de 2017 e o recolhimento da importância arrecadada em favor da Federação, não cabe condenação do reclamado nessa mesma obrigação, devendo o sindicato recorrente pleitear sua cota perante a Federação, se for o caso. Recurso Ordinário conhecido e improvido.
(TRT-22 - RO: 000006921720185220103, Relator: Tiberio Freire Villar Da Silva, Data de Julgamento: 29/04/2019, PRIMEIRA TURMA)

TRABALHISTA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. "IMPOSTO SINDICAL" (ART. 8o, IV, CF/88). AÇÃO DE COBRANÇA. POSSIBILIDADE. Ressalvando entendimento particular (CF/88, art. 114, III; STF, ADI 3.395/DF; STJ, CC, 86.387/RS-2007), acompanho tese turmária de que a justiça do trabalho é competente para processar e julgar ações entre sindicatos e empregadores, inclusive demanda proposta por federação representativa dos trabalhadores objetivando o reconhecimento do direito à contribuição sindical (art. 114, inc. III da CF/88). CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS. DEVIDA. De acordo com a redação do art. 579 da CLT, vigente à época da sentença, a contribuição sindical deve ser descontada de todos os trabalhadores pertencentes a determinada categoria profissional independentemente do regime jurídico a que estejam submetidos, celetista ou estatutário. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TRT-22 - RO: 000010700720175220103, Relator: Liana Ferraz De Carvalho, Data de Julgamento: 15/10/2018, PRIMEIRA TURMA)

Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença sob reexame pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem custas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021